Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004523-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA JESUINO DE QUADROS - CPF: 059.552.551-25 (RECORRENTE), GABRIELLY VITORIA DO CARMO - CPF: 046.606.601-50 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - PASSAGENS DE ÔNIBUS – pedido de CANCELAMENTO PELa AUTORa – DEMORA NO ATENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS TERRESTRES - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. 157290790, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao ressarcimento dos danos materiais no valor de
R$

193,27 (cento e noventa e três reais e vinte e sete centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais, a contar da citação.

Ainda, condenou ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,

corrigido monetariamente pelo
INPC
desde o arbitramento e acrescido de juros de
1%
(
um por cento
)
ao mês, contados da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato irregular – Aplicação da Resolução 5.893/2020 da ANTT;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, argumenta a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante
adquiriu junto à reclamada passagem de ônibus de Cuiabá/MT a Terra Nova do Norte/MT, sendo a ida agendada para o dia 23/12/2020 e volta para o dia 26/12/2020, no valor integral de R$ 193,27 (cento e noventa e três reais e vinte e sete centavos).

Contudo, no dia 12/12/2020, a demandante desistiu da viagem, visto que seus familiares estavam apresentando sintomas de COVID-19. Por isso, ela
entrou em contato com a recorrente para o cancelamento das passagens e solicitação do reembolso, sem obtenção de êxito.

Em resposta, a recorrente argumentou que teria o prazo de 120 (cento e vinte) dias para realizar a devolução
.

Nesses termos, a Resolução n. 5.893/2020 DA ANTT estabelece, em seu art. 9o, sobre o reembolso da passagem nos seguintes termos:

“Art. 9o O usuário dos serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual poderá requerer reembolso integral do valor do bilhete de passagem,
a ser pago em até 120 (cento e vinte) dias contados da data do pedido de reembolso
, sem cobrança de comissão de venda e multa compensatória. ”
(Grifei).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a realização do reembolso no prazo legal, visto que deveria atender aos ditames legais, mas decorrido o prazo de mais 01 (um) ano até a data da propositura da ação (05/02/2022), ainda não havia sido feita a restituição.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seus serviços.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores pagos pelo transporte rodoviário.

No caso, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, diante da demora no reembolso do valor das passagens
.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, tenho que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrado na sentença,
deve ser mantido,
pois se mostra adequado ao caso concreto, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023